Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718354-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL RECORRIDO: MARTA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revogação da gratuidade de justiça demanda prova da capacidade financeira da parte, não bastando, para tanto, afirmações genéricas e documentos inconclusivos. 2. A regra da juntada de documentos conjuntamente com a petição inicial não é absoluta. Outros documentos podem ser colacionados, desde que se oportunize à parte contrária se manifestar, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. 2.1.. No caso concreto, a parte apelante teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos apresentados e a sentença considerou os argumentos das partes. 3. Não há falar em sentença ultra petita quando o Juízo respeitou a congruência. 3.1. No caso concreto, a parte autora pleiteou indenização não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que não impede a condenação em valores maiores, visto que o pedido visa sugerir um mínimo de indenização e não um máximo possível. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação. A recorrente não indica o permissivo constitucional em que lastreia seu apelo. Aponta, todavia, violação aos artigos 99, 141, 292, 435, 492, todos do Código de Processo Civil, e 35 da Lei 4.886/1965. Para tanto, sustenta, em termos gerais, cerceamento de defesa, diante da má apreciação dos documentos coligidos aos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da má apreciação dos documentos trazidos aos autos, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012